Tribunal: TJSP
Processo: 0023395-15.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Crime de falsificação de documento particular. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Inadmissibilidade de desclassificação para a figura prevista no artigo 301, par. 1a, do Código Penal. O tipo exige que o sujeito aja com o fim específico de obter vantagem de natureza pública. Outra não pode ser a compreensão da expressão "qualquer outra

Ementa:
Apelação. Crime de falsificação de documento particular. Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Inadmissibilidade de desclassificação para a figura prevista no artigo 301, par. 1a, do Código Penal. O tipo exige que o sujeito aja com o fim específico de obter vantagem de natureza pública. Outra não pode ser a compreensão da expressão "qualquer outra vantagem", cujo sentido não é irrestrito, devendo a vantagem ter a mesma natureza das precedentemente enumeradas de forma expressa. 3. Sanção que não comporta alteração. 3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023395-15.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante EDMAR LUIS CESTARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023395-15.2018.8.26.0576 -Voto no 15.851
2
Voto no 15.851
Apelante: Edmar Luis Cestari
Apelado: Ministério Público
Comarca: São José do Rio Preto
Apelação. Crime de falsificação de documento particular.
Sentença condenatória. Recurso defensivo. 1. Prova
suficiente para a condenação. 2. Inadmissibilidade de
desclassificação para a figura prevista no artigo 301, par. 1a,
do Código Penal. O tipo exige que o sujeito aja com o fim
específico de obter vantagem de natureza pública. Outra não
pode ser a compreensão da expressão “qualquer outra
vantagem”, cujo sentido não é irrestrito, devendo a
vantagem ter a mesma natureza das precedentemente
enumeradas de forma expressa. 3. Sanção que não comporta
alteração. 3. Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 168/176, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar o réu EDMAR LUÍS
CESTARI às penas de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período da pena de prisão.
Apelou a defesa, buscando a absolvição do
acusado pela atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a)
desclassificação para o crime previsto no artigo 301, parágrafo 1o, do
Código Penal; e b) fixação de regime inicial aberto (fls. 180/189).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 209/214).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023395-15.2018.8.26.0576 -Voto no 15.851
3
2. Não vinga o reclamo.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do
apelante.
4. Segundo a denúncia (fls. 95/97), o acusado,
funcionário do Hospital Austa, de posse de impresso em branco, próprio
para elaboração de atestado médico, preencheu-o com seus dados e a
declaração de que precisava permanecer afastado do trabalho durante 3
dias, a partir de 18/03/2017. Em seguida, providenciou a falsificação da
assinatura do médico Cleverson Luiz Rocha D'Ávila, e logo abaixo da
assinatura, lançou um carimbo com o nome do médico
sua
especialidade (urologista) e o CRM/SP.
Após,
de
posse
do
atestado
médico
materialmente falsificado (forjado-contrafeito) e com plena consciência
da falsificação material do atestado médico (documento particular), o
denunciado uso-o, entregando-o em seu local de trabalho, com a
finalidade de justificar faltas em seu serviço.
5. A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), atestado médico (fls. 06), laudos
periciais de exames grafotécnicos (fls. 39/41 e 71/73), bem como pela
prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
O acusado Edmar Luis Cestari confirmou, em
ambas as fases da persecução penal (fls. 14/15 e mídia digital fls. 169),
a prática delitiva.
Relatou, em síntese, que pegou um carimbo do
hospital em que trabalha, preencheu o atestado e falsificou a assinatura
do médico indicado no carimbo, que apôs no atestado, o qual entregou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023395-15.2018.8.26.0576 -Voto no 15.851
4
no hospital para compensar ausências.
O médico Cleverson Luiz Rocha D'Ávila, cujo
nome constava no atestado (fls. 06), negou, em juízo (mídia digital fls.
169), tê-lo emitido.
Conclusão a que também chegou o laudo
pericial de fls. 71/73.
Em poucas palavras, não há dúvidas de que o
acusado praticou o delito, tal como descrito na denúncia.
Não é o caso de se reconhecer a aventada
atipicidade da conduta por força da insignificância ou a configuração de
crime impossível.
Com efeito, nos quadros dos crimes de
falsificação documental, o critério utilizado para a verificação da
significância penal da conduta é a idoneidade do documento, isto é, sua
capacidade de convencer terceiros de sua falsa veracidade.
No caso em apreço, a falsidade do atestado
somente foi descoberta porque a supervisora de RH do hospital em que
trabalhava o acusado sabia que o médico Cleverson não mais trabalhava
no Hospital Austa, em cujo papel timbrado fora emitido o atestado, e,
em contato com ele, descobriu que ele não havia emitido o documento
(fls. 04/05).
Não
se
divisa,
pois,
um
cenário
de
impropriedade absoluta do meio ou ineficácia absoluta do meio.
Além disso, o documento versava sobre fato
juridicamente relevante (tanto que foi usado para justificar a ausência).
Pelo que o caso era mesmo de condenação.
6. E condenação pelo crime de falsificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023395-15.2018.8.26.0576 -Voto no 15.851
5
documento público, não vingando o pedido de desclassificação para a
figura prevista no artigo 301, par. 1o, do Código Penal.
Segundo a dição legal:
“Art. 301 - Atestar ou certificar falsamente, em razão
de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público,
isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:
§ 1o - Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou
certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro, para prova de fato
ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de
serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem:”.
O tipo exige que o sujeito aja com o fim
específico de obter vantagem de natureza pública (STJ, AgRg no Ag
em RE no 1.520.560, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; AgRg no RE no
1.279.507, rel. Min. Sebastião Reis Junior; TJSP; Apelação no
0009835-24.2014.8.26.0292, rel. Des. Marcelo Gordo; Embargos
Infringentes
no
0094543-54.2014.8.26.0050/50000,
rel.
Des,
Guilherme de Souza Nucci; Apelação no 3040360-21.2013.8.26.0114,
rel. Des. Willian Campos). Outra não pode ser a compreensão da
expressão “qualquer outra vantagem”, cujo sentido não é irrestrito,
devendo a vantagem ter a mesma natureza das precedentemente
enumeradas de forma expressa (SYLVIO DO AMARAL, Falsidade
Documental, RT, 3a edição, pág. 117).
Situação inocorrente na espécie, porquanto a
vantagem visada natureza privada.
7. As penas não comportam reparo, porquanto
estabelecidas dentro de um quadro de razoabilidade.
O procedimento de dosimetria da pena envolve
um acentuado grau de subjetividade do magistrado (STF, HC no 70.362,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023395-15.2018.8.26.0576 -Voto no 15.851
6
rel. Min. Sepúlveda Pertence). Na verdade, o juiz, na sua atividade de
fixar o “quantum” da sanção dentro dos parâmetros estabelecidos pela
lei, detém certa discricionariedade (STF, HC no 121.453, rel. Min.
Rosa Weber; AG.REG no Recurso Extraordinário com Agravo no
774.815, rel. Min. Gilmar Mendes). Verdade que se cuida de um poder
sujeito a controle por uma instância revisora; daí falar-se em “um
processo de discricionariedade vinculada” (GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, Individualização da Pena, RT, 2a edição,pág. 146).
Mas não se afigura possível reclamar uma precisão matemática; pelo
contrário, neste campo é ampla a liberdade judicial, que deve ser
balizada pelo princípio da proporcionalidade. Assim sendo, desde que o
magistrado não tenha desbordado de um quadro de razoabilidade, há que
se prestigiar a pena imposta na sentença, cabendo remarcar que o juiz de
primeiro grau, porque estabelece vínculo direto com as partes, estando
bem mais próximo dos fatos, encontra-se em posição privilegiada para
fixar a pena mais adequada.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, compensou-se, de forma
escorreita, a agravante da reincidência (fls. 145/146) com a atenuante da
confissão.
Ausentes causas modificativas, a sanção foi
tornada definitiva em 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa,
A reincidência em crime doloso (fls. 145/146
condenação por lesão corporal) justifica o regime inicial semiaberto para
a pena privativa de liberdade, que acabou substituída, conforme o
permite o artigo 44, par. 3o, do Código Penal, por uma pena restritiva de
direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023395-15.2018.8.26.0576 -Voto no 15.851
7
8. Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
LAERTE MARRONE
Relator